Tribunal: STF
Processo: AR 2384
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Wolney Santiago Fonseca e Shirley Miranda da Fonseca propuseram contra o Banco do Brasil S.A. ação rescisória, buscando, ao fundamento do art. 485, IX, do Código de Processo Civil de 1973, a desconstituição do acórdão prolatado pela Primeira Turma no RE 450.305 AgR.  



    Segundo narram, na origem, o Tribunal de Alçada de Minas Gerais, reconhecendo o excesso na cobrança de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, deu provimento aos seus embargos infringentes, opostos contra decisão mediante a qual desprovida a apelação, mantendo a decisão de primeiro grau que, em execução de cédula de crédito rural, ajuizada pelo Banco do Brasil em 5 de abril de 1991, julgou improcedente os embargos à execução.  



    Afirmam dado provimento ao recurso extraordinário da instituição bancária para reformar o acórdão, com fundamento no enunciado n. 7 da Súmula Vinculante do Supremo (“a norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar”).  



    Após desprovimentos de agravo interno e embargos de declaração, bem assim não conhecimento de novos aclaratórios opostos na sequência, o processo transitou em julgado na data de 18 de fevereiro de 2013.  



    Diz ocorrido erro de fato, na medida em que provido o recurso extraordinário com fundamento no art. 192, § 3º, da CF/88, não obstante o acórdão ali atacado tenha se baseado em normas infraconstitucionais (Lei n. 4.595, de 31 de dezembro de 1964 e Decreto n. 22.626, de 7 de abril de 1933).  



    Pede a rescisão do ato e a realização de novo julgamento do recurso extraordinário.  



    Em 19 de maio de 2014, o então Relator, ministro Celso de Mello, deferiu a gratuidade de justiça, assegurando a dispensa do depósito a que alude o art. 488, II, do CPC/73.    



    A parte ré apresentou contestação com preliminares (petição/STF n. 28.689/2014). Aludindo ao instituto do litisconsórcio ativo necessário unitário, afirma obrigatória a participação de Flávio Quintino da Fonseca na presente ação, na medida em que figurou como parte na demanda originária. Pontua ausência de procuração outorgada pelo autor Wolney Santiago Fonseca. Diz inepta a inicial, a teor do art. 282, III e IV, do CPC/73, dada a deficiência de indicação precisa dos fatos sobre os quais recairiam o suposto erro. Acrescenta ser incabível a utilização de rescisória como sucedâneo recursal. Defende discutida na origem o aspecto fático apontado na inicial e argumenta ausente erro de fato. Pugna pela extinção da ação ou pela improcedência do pedido.  



    Os autores, intimados, não ofereceram réplica.  



    A Procuradoria-Geral da República preconiza a rejeição das preliminares e a improcedência do pedido.  



    Por meio da petição/STF n. 8.968/2022, Wolney Santiago Fonseca regularizou a representação processual.   



    É o relatório. Decido.  



    2. A ação rescisória foi ajuizada em 23 de dezembro de 2013, dentro do biênio a que se refere o art. 495 do CPC/73, tendo em conta que o trânsito em julgado da decisão que se busca rescindir ocorreu em 18 de fevereiro anterior. Ante a concessão da gratuidade de justiça, fica dispensado o depósito a que alude o art. 488, II, do mesmo Diploma Processual.   



    Houve regularização da representação processual pela parte autora (petição/STF n. 8.968/2022).  



    Não vislumbro inépcia da inicial, porquanto devidamente apontada a causa de rescindibilidade (art. 485, IX, do CPC/73), decorrente de suposto equívoco consubstanciado no provimento de recurso extraordinário cuja discussão envolveria matéria exclusivamente infraconstitucional.  



    No que se refere à citada utilização da ação como sucedâneo recursal, o tema relaciona-se ao mérito em si, e não ao campo das preliminares.  



    Sobre a participação obrigatória de Flávio Quintino da Fonseca nos autos (ou de seus sucessores, ante seu falecimento – eDoc. 5) por ser parte na ação originária, embora deva ser unitário o resultado de eventual juízo rescindendo, o litisconsórcio ativo, no presente caso, configura-se facultativo, na medida em que os direitos constitucionais de ação e acesso à justiça não podem ficar condicionados à vontade de terceiros. Dessa forma:



    Quando há vários legitimados autônomos e concorrentes, há legitimação extraordinária, porque qualquer um pode levar ao Judiciário o mesmo problema, que ou pertence a um dos co-legitimados, ou a ambos ou a um terceiro. Se a co-legitimação é passiva, e há unitariedade, o litisconsórcio necessário impõe-se sem qualquer problema: como ninguém pode recusar-se a ser réu, o litisconsórcio formar-se-á independentemente da vontade dos litisconsortes. Se a co-legitimação é ativa, e há unitariedade, qualquer dos co-legitimados, isoladamente, pode propor a demanda, mesmo contra a vontade de um possível litisconsorte unitário, que ficará submetido à coisa julgada, como é a regra em casos de legitimação extraordinária, aceita por praticamente a totalidade da doutrina.



    (DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil: volume 1. 14. ed. Salvador: Juspodivm, 2012)  



    Rejeito as preliminares.  



    No mérito, entendo não assistir razão à parte autora.  



    A teor do art. 485, IX, §§ 1º e 2º, do CPC/73, haverá erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.  



    Da leitura da decisão rescindenda, não vislumbro ter havido, afinal, admissão de fato inexistente ou consideração como inexistente de fato efetivamente ocorrido. Na oportunidade, a Corte proveu o extraordinário com fundamento no enunciado n. 7 da Súmula Vinculante do Supremo, reconhecendo, ao enfrentar as questões ali suscitadas, agora reiteradas nestes autos, ser a matéria “de índole eminentemente constitucional, não havendo que se falar em óbice ao conhecimento do extraordinário por ter-se análise de normas legais”. Reporto-me ao seu conteúdo:  



    [...]



    [...]. Evocam o precedente relativo ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 284.482-9/RS, da lavra da Ministra Ellen Gracie, na qual se entendeu pela impossibilidade de acolhimento de pedido formulado em extraordinário quando no acórdão recorrido houve fundamento infraconstitucional suficiente, confirmado, em caráter definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça.



    [...]



    É o relatório.



    VOTO



    [...]



    Inexiste qualquer vício no acórdão embargado. Conforme salientado à folha 526, o Pleno aprovou o Verbete Vinculante nº 7 da Súmula, no sentido de que a aplicabilidade do artigo 192, § 3º, da Carta Federal estava condicionada à edição de lei complementar. A matéria, portanto, é de índole eminentemente constitucional, não havendo que se falar em óbice ao conhecimento do extraordinário por ter-se análise de normas legais.



    [...]  



    Surge evidente a pretensão de obter, mediante via inadequada, a rediscussão de matéria já debatida no processo. Sendo, portanto, o erro de fato, aqui alegado, ponto controvertido na ação originária, sobre o qual houve expressa manifestação judicial. Há de se reconhecer, com isso, a improcedência do pleito, consoante previsão do art. 485, § 2º, do CPC/73.



    Seja como for, eventual provimento do recurso extraordinário envolvendo matéria infraconstitucional configuraria, quando muito, vício de direito, e não de fato. Nessa linha, o Supremo tem firme jurisprudência no sentido de que a ação rescisória, restrita às situações de cabimento taxativamente previstas no diploma processual, não se presta à correção de eventual erro de direito ou suposta injustiça da decisão.  



    Em 17 de agosto de 2018, ao apreciar a AR 2.396 ED-AgR, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, o Tribunal Pleno prolatou acórdão a revelar o seguinte posicionamento:  



    Agravo interno em ação rescisória com embargos de declaração. [...] 5. Erro de fato. Incabível para a correção de eventual erro de direito ou para corrigir suposta injustiça da decisão. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. [...]  



    Esse o quadro, reputo inviável acolher pretensão voltada ao reexame de questão sobre a qual há decisão coberta pelo manto da coisa julgada, sob pena de desvirtuamento do instrumento processual e de afronta à segurança jurídica.  



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido formulado na inicial, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º). Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (CPC/73, art. 20, § 4º), observada a gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente